Tribunal: STF
Processo: HC 79857
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA -
NECESSIDADE COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE
ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE
DECRETA A PRISÃO CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO.
A PRISÃO PREVENTIVA CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA
EXCEPCIONAL.
- A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de
caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de
absoluta necessidade.
A prisão preventiva, para legitimar-se em face de nosso
sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos pressupostos a que
se refere o art. 312 do CPP (prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base
empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade da
adoção, pelo Estado, dessa extraordinária medida cautelar de
privação da liberdade do indiciado ou do réu.
A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR
- NÃO TEM POR FINALIDADE PUNIR, ANTECIPADAMENTE, O INDICIADO OU O
RÉU.
- A prisão preventiva não pode - e não deve - ser
utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição
antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no
sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas,
prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem
processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia.
A prisão preventiva - que não deve ser confundida com a
prisão penal - não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua
decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é
inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no
processo penal.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
- Revela-se legítima a prisão preventiva, se a decisão, que
a decreta, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais
que - além de se ajustarem aos fundamentos abstratos definidos em
sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto
autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará
a aplicação da lei penal.
INDAGAÇÕES DE CARÁTER PROBATÓRIO NÃO TÊM CABIMENTO NO
PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS.
- O caráter sumaríssimo do processo de "habeas corpus" não
permite que nele se instaure análise aprofundada e valorativa dos
elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de
conhecimento. Precedentes.